Tribunal: TJDFT
Processo: 0724640-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREPARO RECOLHIDO. PEDIDO DE GRATUIDADE PREJUDICADO. REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDA AOS AGRAVADOS. NÃO CONHECIMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte ré na ação de alimentos visa à redução do percentual fixado a título de alimentos provisórios.
2. Fatos relevantes. (i) a questão subjacente refere-se à ação de alimentos ajuizada pela parte ora agravada (filhos), representados por sua genitora, em que pede a fixação dos alimentos à razão de 60% dos rendimentos para cada filho; (ii) os alimentos provisórios foram fixados à ordem de doze salários-mínimos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) estariam (ou não) presentes os requisitos à concessão da gratuidade de justiça ao agravante; (ii) seria (ou não) adequada a via eleita à revogação da assistência judiciária gratuita concedida aos agravados na origem; (iii) seria (ou não) viável a imediata redução dos alimentos provisórios fixados pelo e. Juízo de origem, tendo em vista a alegação da parte agravante de desproporcionalidade da verba fixada, tendo em vista a capacidade econômica da genitora; (iv) estaria (ou não) caracterizada a litigância de má-fé da parte agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Em razão do recolhimento do preparo recursal resulta prejudicado o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte agravante, dado o comportamento processual contraditório (preclusão consumativa).
5. Não se conhece do pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida às crianças e a sua genitora, pois manifestamente inadmissível, em razão de não constar no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
6. Prejudicado o agravo interno contra a decisão desta Relatoria que apreciou a medida liminar (parcialmente concedida), conforme preconizam os princípios da celeridade, da economia e da efetividade processuais, em virtude do prévio julgamento do agravo de instrumento (recurso principal).
7. Na ação de alimentos, ao despachar o pedido, o juiz fixará desde logo alimentos provisórios a serem pagos pelo devedor, salvo se o credor expressamente declarar que deles não necessita (Lei n.o 5.478/1968, art. 4o).
8. Os filhos "menores" de idade estão submetidos ao poder familiar (CC, art. 1.630), o qual consiste na autoridade exercida pelos pais em relação à sua prole, dentro da perspectiva do regime de colaboração familiar. Assim, aos genitores cumpre a obrigação de assegurar-lhes, com absoluta prioridade, os direitos referentes à saúde, alimentação e educação (CF, art. 227).
9. No caso concreto, tratando-se de crianças, o fundamento da obrigação alimentar da parte agravante (genitor) reside no poder familiar; portanto, são presumidas as suas necessidades, intrínsecas ao estágio do desenvolvimento pessoal da parte agravada (filhos).
10. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a concessão da medida de urgência (alteração da estimativa fixada pelo e. Juízo de origem, a título de alimentos provisórios), dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida.
11. No mais, nada obstante o pedido de que a parte agravante seja condenada em litigância de má-fé, não resultou comprovadamente configurada a intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos ou de induzir o juízo em erro, dolo necessário para sua caracterização (CPC, art. 80).
IV. DISPOSITIVO
12. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; CC, art. 1.694, § 1o e art. 1.695.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1987407, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe: 24.04.2025; acórdão 1725586, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 14.7.2023; acórdão 2037352, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe: 08.09.2025; acórdão 2050249, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 09.10.2025; acórdão 1981184, Re. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Oitava Turma Cível, DJe 07.04.2025.